Tribunal: STF
Processo: RE 1472825
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaco:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE BIOCOMBUSTÍVEL SEM A INTERMEDIAÇÃO DE DISTRIBUIDORAS. ANP. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E ATO NORMATIVO EM TESE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA ACP AO RESULTADO PRETENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORÇA VINCULANTE.” (documento eletrônico 146, p. 6)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de norma, de modo incidental, em ação civil pública. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação tão somente com base na inadequação da ação civil pública ao resultado pretendido pela autora e, por conseguinte, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito determinada na sentença.



    A recorrente, por sua vez, não demonstrou a existência de repercussão geral da questão decidida no acórdão recorrido, cingindo-se a alegar que o mérito da ação civil pública é relevante e transcende o interesse das partes.



    Desse modo, não foi atendida a exigência do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, aponto julgado do Plenário desta Suprema Corte cuja ementa segue transcrita:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 – grifei)  



    Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022; e ARE 1.360.821 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 8/4/2022.



    Ademais, o recurso extraordinário não indicou os dispositivos constitucionais que a Corte de origem teria afrontado ao manter a extinção do processo sem julgamento de mérito, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 – grifei)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 – grifei)



    Por fim, o Tribunal de origem manteve sentença que julgou inadequada a ação civil pública com amparo nos seguintes fundamentos:



    “32. No caso dos autos, questão deduzida trata-se de ação civil pública veiculada com o intento de tornar sem efeitos o art. 6º, II da Resolução nº 43/2009 da ANP ante a sua discordância com a Constituição Federal e o direito posto. 



    33. Em sendo assim, o veículo utilizado pela Defensoria se revela incapaz de alcançar seu desiderato, uma vez que utiliza demanda coletiva como esteio de ver declarada o antagonismo do ato normativo com a Constituição, objeto alcançável somente com instrumentos processuais próprios previstos na Constituição. 



    34. Como já referido alhures, os Tribunais Superiores têm admitido, majoritariamente, a possibilidade, em ações coletivas (v.g. ação civil pública e ação popular), de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, em controle difuso, desde que o ato normativo seja impugnado como causa de pedir, e não como o próprio pedido. 



    35. Aqui sem desfaçatez a increpação é o pedido e não a causa de pedir, daí se extrai a conclusão que há impossibilidade jurídica do pedido. 



    36. Com efeito, colhe-se dos alinhos dispostos na ação que a insurgência é contra a norma (resolução), e não contra específico e concreto lesivo aos consumidores, requisito necessário para autorizar a utilização da ação veiculada. 



    37. Isso, por si só, afasta, como sedimentado na doutrina e na jurisprudência, o cabimento da ação civil pública, pois equivaleria à declaração de inconstitucionalidade de lei e ato normativo em tese, em manifesta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para efetuar o controle em abstrato da constitucionalidade das leis.” (documento eletrônico 146, p. 4)



    Aquele Tribunal ainda acrescentou, com base no exame da petição inicial, que:



    “Como se observa, a parte requereu expressamente o controle ‘difuso, concreto e incidental’ para autorizar que produtores e fornecedores de etanol possam realizar a venda deste biocombustível diretamente nos postos revendedores, em todo o Brasil, o que significa de fato um pedido direto para afastar norma constitucional, e não incidental.” (documento eletrônico 146, p. 5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e apurar a adequação da ação civil pública proposta, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito o RE 1.383.655 AgR/AM, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/5/2023, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.12.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-GOVERNADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. LEI 7.347/1985. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na Legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.347/1985), aplicada à moldura fática retratada nos autos (Súmula 279), para concluir pela inadequação da via eleita e pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    4. Ademais, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que é possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa, como ocorreu na hipótese. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (grifei) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator